Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727805-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MVPR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos (ID no 13315445). Em suas razões recursais, o agravante esclarece que não providenciou o recolhimento do preparo, pois é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID no 13315449). Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para comprovar, documentalmente, a alegada hipossuficiência financeira (ID no 13341477). Em resposta, juntou os documentos de ID no 13895430 e seguintes. Em suas razões, em suma, aduz que não teria condições de apresentar garantia à execução para subsidiar o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos, diante da precária situação financeira em que se encontra. Argumenta que o valor efetivamente devido pelo condomínio seria de R$ 1.794,64 e não aquele pleiteado na ação de execução (R$ 5.394,94), razão pela qual estaria caracterizado evidente excesso. Narra que a agravada estaria realizando cobrança de itens que o agravante deveria ser isento do pagamento e vinculou o reajuste dos valores ao salário mínimo, o que seria vedado pela Súmula Vinculante no 4 do STF. Por essas razões, o título que embasa a execução seria inexigível, ensejando a nulidade da demanda. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para evitar a realização de medidas constritivas que poderiam lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. É o necessário. Decido. Diante da documentação anexada pelo agravante, mantenho a gratuidade de justiça. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Na ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços, para apurar a liquidez do título faz-se necessária a demonstração das atividades desenvolvidas pela contratada, razão pela qual foi determinada a emenda à inicial (proc. no 0733038-60.2018.8.07.0001, ID no 27014769, págs. 1-2). Em cumprimento a essa determinação, a exequente apresentou documentos com o intuito de demonstrar o serviço de assessoria e administração condominial prestado ao executado (ID no 28096938). Logo, a alegação de iliquidez e inexigibilidade do título somente poderá ser devidamente averiguada após a devida instrução dos embargos apresentados. Com a finalidade de garantir a satisfação do crédito exequendo, é possível deferir a penhora sobre um percentual da receita do condomínio. Trata-se de providência autorizada analogicamente pelo art. 866 do CPC, nos seguintes termos: “Subseção IX Da Penhora de Percentual de Faturamento de Empresa Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”. Por essa disposição legal, ao deferir a penhora de percentual de faturamento, o Magistrado deve levar em consideração dois fatores: a) o tempo para a satisfação do crédito; e b) a proteção contra a inviabilidade da atividade desempenhada pela executada. A pesquisa realizada no sistema Bacenjud no dia 27/1/2020, bloqueou parte da quantia exigida na execução (R$ 1.472,65, ID no 54630100), que provavelmente se refere à receita do condomínio. Contudo, ainda não há nos autos provas de que esse valor coloque em risco as atividades de administração condominial. O que se discute nos processos (execução e respectivos embargos) é a satisfação de um direito obrigacional reconhecido em título executivo extrajudicial, cuja higidez ainda será objeto de deliberação. Conforme ponderado pela decisão agravada, ao apresentar embargos à execução o agravante deixou de observar a forma prescrita em lei, cujo critério objetivo impede a apreciação do pedido de efeito suspensivo, eis que ausente a respectiva garantia. A alegação de que não detém condições financeiras de suportar a garantia exigida em lei, somada ao argumento de que o título seria inexigível, são insuficientes para obstar o regular curso da demanda executiva, pois desprovidas de elementos contundentes que justifiquem a suspensão. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2. Segundo o art. 919, §1o, do CPC, o "juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução. 4. Ausente a garantia da execução, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1220941, 07106209720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Por essas razões, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar o efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro